Tribunal: TJSP
Processo: 1052703-55.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Indevidos registros do nome da autora em cadastro de restrição ao crédito por força de obrigações não contraídas. Contratação não comprovada. Hipótese em que o réu não se insurgiu contra a sentença que reconheceu configurados os danos morais. Indenização fixada em R$ 10.000,00. Inadmissibilidade do pleito de majoração da indenização, nos moldes postulados

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Indevidos registros do nome da autora em cadastro de restrição ao crédito por força de obrigações não contraídas. Contratação não comprovada. Hipótese em que o réu não se insurgiu contra a sentença que reconheceu configurados os danos morais. Indenização fixada em R$ 10.000,00. Inadmissibilidade do pleito de majoração da indenização, nos moldes postulados pela autora, à consideração de que possui ela restrição cadastral posterior. Honorários advocatícios de sucumbência preservados em 15% sobre o valor da condenação. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084525
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052703-55.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SAMANTA
MOURA MACIEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052703-55.2018.8.26.0002 -Voto no 37469
2
VOTO N. 37469
APELAÇÃO N. 1052703-55.2018.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: GABRIEL PIRES DE CAMPOS SORMANI
APELANTE: SAMANTA MOURA MACIEL
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Indevidos
registros do nome da autora em cadastro de restrição ao
crédito por força de obrigações não contraídas. Contratação
não comprovada. Hipótese em que o réu não se insurgiu contra
a sentença que reconheceu configurados os danos morais.
Indenização fixada em R$ 10.000,00. Inadmissibilidade do
pleito de majoração da indenização, nos moldes postulados
pela autora, à consideração de que possui ela restrição
cadastral posterior. Honorários advocatícios de sucumbência
preservados em 15% sobre o valor da condenação. Pedido
inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
125/127, de relatório adotado, que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido
inicial.
Sustenta a recorrente, em síntese, que se impõe a majoração do valor
da indenização por danos morais para o importe de vinte mil reais, nos moldes postulados
na petição inicial, além da elevação dos honorários de sucumbência para vinte por cento
sobre o valor da condenação, sem prejuízo da fixação de honorários recursais.
O recurso é tempestivo e foi respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com pedido de indenização por danos morais resultantes de defeito do serviço
prestado pela instituição financeira que importou na inscrição indevida do nome da autora
em cadastro de órgão de proteção ao crédito por conta de obrigações não contraídas.
De início, impende destacar que a matéria recursal está circunscrita ao
pedido de majoração da indenização por danos morais, arbitrada em R$ 10.000,00, além da
elevação dos honorários advocatícios de sucumbência.
No mais, estando delineada a configuração dos danos morais
indenizáveis, decorrentes de indevida inscrição do nome da autora em cadastros dos órgãos
de proteção ao crédito (fls. 12/13), por capítulo não impugnado da r. sentença, cumpre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052703-55.2018.8.26.0002 -Voto no 37469
3
considerar que há registro desabonador subsequente ao nome da autora (fls. 13), o que está
a obstar o acolhimento do pleito de majoração do valor da indenização.
É que as inscrições cadastrais desabonadores impugnadas pela autora
se referem aos registros de iniciativa do Banco Bradesco S/A, contrato
483650908000048AD, no valor de R$ 439,59, débito de 05 de julho de 2017, inserido no
SCPC em 21 de dezembro de 2017 (fls. 12), e contrato 483650908000048AD, no valor de
R$ 80,46, débito de 05 de julho de 2017, incluído no Serasa em 09 de janeiro de 2018 (fls.
13); porém, o nome da autora foi também negativado, posteriormente, pela Caixa
Econômica Federal, contrato n. 01214051185000491, no valor de R$ 124,35, débito de 05
de março de 2018, inserido no Serasa em 23-09-2018.
E a parte ativa não comprovou a ilegitimidade desta restrição cadastral
posterior ao seu nome, omitindo-se na necessidade de exibição das principais peças de
eventual ação por ela ajuizada buscando o reconhecimento da inexigibilidade desta dívida,
de modo que não se justifica, ante tal circunstância, a majoração do valor da indenização
postulada.

Os honorários advocatícios de sucumbência foram corretamente
arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, em obediência às diretrizes
previstas no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, de sorte que,
também nesse aspecto, o recurso não vinga.
Em suma, mantenho a sentença por seus fundamentos e pelos ora
delineados. Arbitro honorários recursais em favor do advogado do réu, em virtude do
trabalho adicional realizado nesta fase recursal (fls. 149/159), em R$1.000,00, observada a
gratuidade processual concedida à autora.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)